Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705912-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA JUNIOR contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e manteve a penhora realizada no valor de R$ 30.377,08 (ID 183761571, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a impenhorabilidade do valor de R$ 30.377,08, nos termos do art. 833, X do Código de Processo Civil: quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento (ID 55870054). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 55873510/11). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante. Em 2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ reafirmou sua jurisprudência (STJ. EREsp 1330567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 2a Seção. j. 10/12/2014, Informativo 554) no sentido de estender a impenhorabilidade a valores depositados em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Ressalvou-se, excepcionalmente, a possibilidade de penhora em caso comprovação de abuso de direito. Os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente no que se refere à iminente levantamento/transferência bancária da quantia penhorada. Por outro lado, não há maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator